Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700844-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO As partes agravantes nos autos eletrônicos n. 0700826-81.2020 (situação fática processual similar) colacionam expediente da banca examinadora (datado de 07.06.2020), o qual consigna, in verbis (grifo nosso). Considerando a decisão proferida pelo Juiz de Direito JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, somente haverá o Curso de Formação Profissional (CFP) para as especialidades Educador Social, Agente Social e Cuidador Social. O Curso de Formação referido foi suspenso para as especialidades Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Nessas especialidades, as matrículas realizadas pelos candidatos serão mantidas e aguardarão a autorização para a continuidade do Curso de Formação, o que esperamos ocorrer em breve. Atenciosamente, Brasília, DF, 7 de junho de 2020. IBRAE Coordenação de Concursos. Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes acerca da referida informação. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito